Tribunal: TCU
Processo: 020.027/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4238/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério do Turismo, em desfavor da Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, por conta da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 700065, firmado entre o Ministério do Turismo e a Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Promover a sensibilização de jovens brasileiros ligados às instituições que trabalham na promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes dos Estados Rondônia, Pará, Ceará, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, para os conceitos de cidadania, democracia, turismo e desenvolvimento sustentável". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Parecer Técnico de Análise de Prestação de Contas 9/2010, de 8/3/2010 (peça 34) e o Parecer Financeiro 665/2018, de 11/6/2018 (peça 35); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 83-86); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 020.027/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (03.487.391/0001-09). 1.2. Unidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.